Tribunal: TJES
Processo: 5014547-59.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014547-59.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO ANAILTON ROCHA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE REPARAÇÃO EM DANOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL COM PEDIDO DE LIMINAR “INALDITA ALTERA PARTE”. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ALEGA O REQUERENTE QUE FOI EMITIDA UMA FATURA PELO REQUERIDO COM VENCIMENTO EM 24/11/2022 E OUTRA COM VENCIMENTO EM 08/12/2022, JUNTO DA FATURA CONTINHA EM SEU CONTEÚDO UM REAVISO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.529,72, ALÉM DE UMA AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. O REQUERENTE TAMBÉM RECEBEU UMA CORRESPONDÊNCIA EMITIDA PELA CONCESSIONÁRIA COMUNICANDO QUE FORA CONSTATADA UMA FRAUDE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR CONSTATADA EM INSPEÇÃO REALIZADA EM 17/01/2022 E QUE ESTE TERIA 30 DIAS PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO. EM JANEIRO DO ANO DE 2022 O REQUERIDO EFETUOU A TROCA DO “RELÓGIO” MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA DO AUTOR, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, SEM QUALQUER ESPÉCIE DE AVISO DURANTE A TROCA, E, MUITO MENOS SEM APRESENTAR-LHE QUALQUER ESPÉCIE DE NOTIFICAÇÃO OU OCORRÊNCIA CONFORME ALARDEADO NA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA QUE NÃO TRADUZ A REALIDADE DOS FATOS OCORRIDOS. INSTA FRISAR QUE O AUTOR SÓ FOI TER CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TOI E DE INSPEÇÃO REALIZADA EM SEU MEDIDOR NO DIA 30/11/2022. DIANTE DOS FATOS O REQUERENTE REQUER QUE SEJA DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE ESTA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. REQUER A NULIDADE DA COBRANÇA DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES NÃO PROVADAS E DOS DÉBITOS NO VALOR DE R$1.529,72. REQUER QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR NO VALOR DE R$10.000,00. O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 9163550, E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO POR ESTE, NO VALOR DE R$1.529,72 E R$1.902,16 OU QUALQUER OUTRO VALOR REFERENTE AO MESMO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESTACO QUE A PRESENTE CAUSA NÃO É COMPLEXA E PODE PERFEITAMENTE TRAMITAR NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIÁS, INÚMERAS DEMANDAS COMO ESTA SÃO DIARIAMENTE AJUIZADAS E JULGADAS PERANTE OS JUIZADOS. ASSIM, NÃO SE VERIFICA A NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO POSTA, UMA VEZ QUE A PROVA DOS FATOS AFIRMADOS PODE SER FEITA POR MEIO DE DOCUMENTOS E TAIS DOCUMENTOS ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS. DESSA FORMA, PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA NO QUESITO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO MERECE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)